Tribunal: TCU
Processo: 036.831/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Apuração de irregularidades relativas ao Termo de Contrato no 0116-EG/2013/0009 - Infraero e Pavimentgaçoes e Terraplenagens Schmitt Ltda.(Ajustes por determinação da CGU - OFÍCIO N° 14766/2019/PROCESSOS/DIVTCE/CGLOT /DG/SFC/CGU-Processo no00190.002745/2017-70 (SEI)). (no da TCE no sistema: 2584/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 2595/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ACORDAM, por unanimidade com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em julgar regulares com ressalva as contas dos Srs. Carlos Rogerio Martins (CPF: XXX.721.360-XX), Diogenes Luciano Sartor (CPF: XXX.327.470-XX), Paulo Henrique Gomes Alves (CPF: XXX.298.584-XX), Rene Antonio Roehrs (CPF: XXX.705.400-XX) e Douglas Portugal Mendonca (CPF: XXX.118.878-XX), dando-lhes quitação; em excluir a empresa Pavimentações e Terraplenagens Schmitt Ltda (CNPJ: 03.030.002/0001-11) do rol de responsáveis, ante à não configuração de dano ao Erário associado diretamente aos fatos que lhe foram inquinados; em dar ciência da deliberação aos responsáveis arrolados; e em arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.831/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Rogerio Martins (XXX.721.360-XX); Diogenes Luciano Sartor (XXX.327.470-XX); Douglas Portugal Mendonca (XXX.118.878-XX); Paulo Henrique Gomes Alves (XXX.298.584-XX); Pavimentações e Terraplenagens Schmitt Ltda (03.030.002/0001-11); Rene Antonio Roehrs (XXX.705.400-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Manoel Gustavo Neubarth Trindade (56246/OAB-RS), representando Diogenes Luciano Sartor; Thais Strozzi Coutinho Carvalho (19.573/OAB-DF) e outros, representando Carlos Rogerio Martins e Rene Antonio Roehrs; Maria Luisa Leal Friedheim (49656/OAB-PE), representando Paulo Henrique Gomes Alves; Martin Perius Haeberlin (61698/OAB-RS), representando Douglas Portugal Mendonca; Francisco Augusto Zardo Guedes (35.303/OAB-PR), Pedro Henrique Gallotti Kenicke (65.870/OAB-PR) e outros, representando Pavimentações e Terraplenagens Schmitt Ltda; Márcia Uchôa de Oliveira da Rocha e Rosimeire Gaudad Sardinha Carneiro, representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.